Tribunal: TJES
Processo: 5006857-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BIANCHI DALMASO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006857-96.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA BIANCHI DALMASO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12592106.

Contrarrazões interposta ao id. 12592110, com registro de que a recorrida se encontra amparada por patrono desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12553294), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9871731), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o contrato de abertura de conta bancária de agência 1111, conta 62261177343 e, por consequência,
DECLARAR
nulo todos os produtos/serviços dessa decorrentes, e, assim,
DETERMINAR
à requerida, Banco Votorantim S.A., que encerre a conta e se abstenha de realizar cobrança dela decorrente, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 45684584
em relação a obrigação de incumbência da segunda parte requerida,
Banco Votorantim S.A.

CONDENAR
a segunda requerida,
Banco Votorantim S.A
., a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 5.666,66
(cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o evento danoso (data da abertura da conta), por se tratar de relação extracontratual (Súmula n. 54 do STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer c/c condenação em danos materiais morais, na qual a Autora alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado não contratado.

O banco recorrente, em suas razões recursais pleiteando a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito recursal, alega em síntese, a validade do contrato empréstimo consignado, pugnando pela improcedência da demanda.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No que tange à legitimidade passiva, as requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da lide, pois integram a cadeia de fornecimento dos serviços em questão. Nos termos do artigo 3º do CDC, fornecedor é todo aquele que desenvolve atividade de prestação de serviços, sendo este o caso das requeridas. Assim, estando configurada a relação de consumo, a pertinência subjetiva da demanda resta caracterizada, cabendo a análise da responsabilidade ao exame do mérito.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que a autora afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária o empréstimo consignado, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese o banco alegar a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com a autora por telefone, comprovando que a autora aceitou e autorizou a contratação. Observo que a requerida juntou a defesa aos autos (id. 9871717), contudo, sem qualquer documentação comprobatória da sua tese.

Assim consignou o d. juízo sentenciante:

Apesar da impugnação genérica da parte requerida, poderia/deveria ter trazido aos autos, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC/15 e a decisão que inverteu o ônus probatório, documento de contratação hábil (ainda que eletrônico), a fim de demonstrar fato modificativo do direito autoral (abertura de conta corrente pela parte autora), mas preferiu alegar a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado.

No mesmo sentido, jurisprudência elucidativa:

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico – "Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação – Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida – Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém – 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou nula a contratação, a proibição de cobrança e descontos referentes ao contrato.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 5.666,66 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)